Tribunal: TJDFT
Processo: 0765386-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0765386-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JEANE RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do recurso por elas interposto e manteve a sentença vergastada que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais a parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa ao não analisar as razões recursais, aduzindo que são suficiente para indicar os artigos violados e enfrentar a sentença proferida pelo Juízo de origem. A embargada apresentou contrarrazões (ID 60300280). Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Tem-se omissão quando o decisum se abstém de pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vicio é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. Restou assentado na decisão impugnada que as recorrentes, ora embargantes, não observaram o princípio da dialeticidade em seu recurso inominado, uma vez que apenas reafirmaram a fundamentação apresentada na petição inicial, sem, no entanto, confrontar especificamente os argumentos constantes na sentença. Da mesma forma, nos presentes embargos, as partes sequer especificaram os pontos omissos da decisão impugnada. Pretendem as partes embargantes, na realidade, o revolvimento do conjunto probatório e o julgamento do mérito da matéria, cujas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.